Tribunal: STF
Processo: HC 212249
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabiano Costa de Oliveira, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental no HC nº 653.183/SP, relator o Ministro João Otávio de Noronha. 



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 4 (quatro) anos e 20 (vinte) dias de reclusão em regime fechado e de 14 (quatorze) dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput, 171, caput, c/c art. 14, II, e 333 do Código Penal, em concurso material. 



    Sustentam os impetrantes que não há provas suficientes para a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal. 



    Alegam ainda o constrangimento ilegal do paciente por ter sido aplicado regime de cumprimento de pena mais gravoso sem justificativa idônea. 



    Requer, liminarmente, a concessão da liberdade do paciente, e, no mérito, a concessão da ordem com o afastamento da condenação do crime do art. 288 do Código Penal, com o devido redimensionamento da pena. Subsidiariamente, a determinação do cumprimento de pena em regime semiaberto.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. 1. Não se conhece de agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. Agravo regimental não conhecido.” (e.doc 5 - fl. 306)



    O julgado proferido pelo STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, com fundamento na ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, não deliberou sobre as teses suscitadas pelo impetrante. 



    Logo, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente integrava associação criminosa para cometer crimes, sendo sua conduta enquadrada no disposto pelo art. 288 do Código Penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por fim, quanto à fundamentação para a fixação do regime mais gravoso, reporto-me aos fundamentos lançados pelo Relator no STJ na decisão monocrátiva para assentar a viabilidade do regime fechado:



    “Na fixação do regime inicial de cumprimento da pena, deve o julgador, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal, observar a quantidade de pena aplicada, a primariedade do agente e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Ademais, é assente no STJ que, na hipótese em que a pena definitiva é superior a 4 anos e não exceda a 8 anos, havendo circunstância judicial desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial fechado. 



    No presente caso, a pena definitiva foi fixada em 4 anos e 20 dias de reclusão e foi reconhecida uma circunstância judicial desfavorável, o que justifica a escolha de regime imediatamente mais grave, que, no caso, deve ser o fechado.” (doc. 5 - fl. 277).



    Esse entendimento mostra-se consentâneo com a jurisprudência da Corte, no sentido de que a presença de circunstância judicial desfavorável, no caso maus antecedentes, autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso, não podendo falar em bis in idem (HC 120994, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, 16/5/2014).



    Cito precedentes:



    “RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, mostra-se cabível receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – REINCIDÊNCIA. A reincidência afasta regime menos gravoso. PENA – RESTRITIVA DA LIBERDADE – SUBSTITUIÇÃO – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE. Ante a reincidência, fica afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – artigo 44, § 3º, do Código Penal.” (RHC 181.789/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 24/6/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REPUTADAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17)



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Uso de documento falso. Condenação. Fixação de regime inicial fechado. 3. Agravo provido no STJ, para estabelecer o regime semiaberto para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. 4. Pedidos de concessão de regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (maus antecedentes). 5. Ausência de constrangimento ilegal. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16) 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente